Tribunal: TJES
Processo: 5006270-31.2021.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2023-08-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006270-31.2021.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: WELLINGTON MEDEIROS CAMARA
RELATOR(A):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5006270-31.2021.8.08.0030
Origem
: Juízo de Linhares - 1º Juizado Especial Cível
RECORRENTE
: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
RECORRIDOS
: WELLINGTON MEDEIROS CAMARA
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TOI Nº 3336746, NO VALOR DE R$ 9.490,71.
(1).
A SENTENÇA DE PISO JULGOU PROCEDENTE OS PEDIDOS AUTORAIS, DECLARANDO A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO PROVENIENTE DO TOI OBJETO DOS AUTOS E CONDENANDO A RÉ AO PAGAMENTO DE DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 10.000,00 (dez mil reais).
(2).
NO MÉRITO RECURSAL, TRATA-SE DE DEMANDA QUE ENVOLVE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE INADIMPLEMENTO PELA PARTE AUTORA.
(3).
ALEGAÇÃO DA PARTE RÉ DE EXISTÊNCIA DE DÉBITO PROVENIENTE DE SUPOSTA ALTERAÇÃO DO MEDIDOR. VISTORIA UNILATERAL DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. INVALIDADE DO TOI. EXEGESE DO § 7º DO ART. 129, DA RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL [Atualmente, ART. 591 DA RESOLUÇÃO 1000/2021 DA ANEEL]. VALE DESTACAR, A RESPEITO DO PONTO, TRECHO DO ATO SENTENCIAL EM QUE RESTA CLARO O NÃO ATENDIMENTO À REGRA,
IN VERBIS
: “
[...] o documento que deu origem ao débito, não consta data, hora e local para análise técnica do medidor, objetivando observar a presença de irregularidade praticada pelo consumidor. Veja que o próprio TOI menciona, no ITEM 7, a necessidade de acompanhamento da inspeção, inclusive com data, hora e local a serem informados pela parte requerida, o que não restou demonstrado. Desta forma, claro está o cerceamento de defesa. Havendo cerceamento da defesa da parte autora, quanto a inspeção que originou o relatório da dívida indicada pela parte requerida, certamente que referido relatório é nulo, não havendo o que se falar na dívida originada do mesmo, que deve ser declarada inexistente. Desta forma, deve ser declarada inexistente a dívida cobrada pela requerida, no período indicado nos autos, proveniente do TOI do ID n 15992829, devendo ser acolhido o pedido de obrigação de fazer, para retirada da negativação [...]
”. NULIDADE DA AUTUAÇÃO E DA RESPECTIVA COBRANÇA. NESSE SENTIDO, É O ENTENDIMENTO SÓLIDO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA,
in verbis
: “
A Primeira Seção desta Corte, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo n. 1.412.433/RS, sob o rito de recursos repetitivos (Tema 699), cuja controvérsia versava sobre a ‘possibilidade de o prestador de serviços públicos suspender o fornecimento de energia elétrica em razão de débito pretérito do destinatário final do serviço’, consignou que, em relação aos débitos por recuperação de efetivo consumo, por fraude no medidor, ‘incumbe à concessionária do serviço público observar rigorosamente os direitos ao contraditório e à ampla defesa do consumidor na apuração do débito, já que o entendimento do STJ repele a averiguação unilateral da dívida’.[...]
” (AgInt no AREsp n. 1.913.993/PR, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/6/2022, DJe de 9/6/2022).
(4).
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CARACTERIZADA. PRECEDENTES DESTA TURMA RECURSAL.
(5).
POR CONSEQUÊNCIA LÓGICA, PEDIDO CONTRAPOSTO IMPROCEDENTE.
(6).
SITUAÇÃO DOS AUTOS QUE NÃO PODE SER TIDA COMO MERO DISSABOR DO COTIDIANO E, SENDO ASSIM, CONFIGURA LESÃO INDENIZÁVEL EXTRAPATRIMONIAL. O NOME DA PARTE AUTORA FOI NEGATIVADO POR DÉBITO RECONHECIDO COMO INEXISTENTE. DANO MORAL
IN RE IPSA
. MANUTENÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA, A TÍTULO DE DANOS MORAIS, NO IMPORTE DE R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS), POR ESTAR EM CONSONÂNCIA COM AS ESPECIFICIDADES DO CASO E EXTENSÃO DO DANO.
(7).
DA CONCLUSÃO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA QUE MERECE SER MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95
.
(8).
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL,
CONDENA-SE
A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO
(ART. 55
DA LEI 9.099/95).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)